Tribunal: STF
Processo: RE 1296583
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO. CONSELHO PROFISSIONAL. COBRANÇA DE ANUIDADE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:
    “TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS - CRECI. INSTITUIÇÃO DA ANUIDADE POR MEIO DE LEI. SUJEIÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. ARTIGO 16 DA LEI N° 6.530/1978, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI N° 10.795/2003. LEGITIMIDADE. PREVISÃO LEGAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Esta Corte assentou a premissa de que é vedado aos Conselhos Profissionais fixar/majorar suas anuidades por meio de resolução, sob pena de afronta ao princípio da legalidade, inserido no artigo 150 da Carta Política (Súmula n° 57 - TRF-2a RG - julgamento em 07.11.2011). 2. Na hipótese em tela, as anuidades cobradas pelo CRECI dizem respeito a período posterior a edição da Lei 10.795, de 05 de dezembro de 2003, que deu nova redação ao art. 16 da Lei n° 6.530/78, que regulamenta a profissão e o funcionamento dos órgãos de fiscalização dos Corretores de Imóveis. 3. Considerando que os valores cobrados foram instituídos por lei, que inclusive estabeleceu o modo de correção do débito, a respeitável sentença de primeiro grau deve ser anulada, para que se dê prosseguimento ao feito executivo. 4. Recurso provido” (fl. 108, vol. 1). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 7-10, vol. 2). 
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 149 e o inc. I do do art. 150 da Constituição da República. 
    A recorrente assevera que, “em sendo a Carta da República clara ao determinar a competência exclusiva da União em matéria tributária, e possuindo as anuidades in casu natureza tributária, não é possível conceber que os valores referentes às contribuições anuais devidas às categorias profissionais sejam fixadas através de resoluções, pois se está diante de uma clara violação ao princípio constitucional” (fl. 26, vol. 2).
    Sustenta que, “quanto à Lei 10.795/2003, data máxima vênia ao v. acórdão recorrido, não é cabível a afirmação de que esta estabeleceu os limites para cobrança das anuidades, havendo, portanto, violação à estrita legalidade. De certo, mencionada lei delega a fixação do valor da anuidade a atos normativos internos, em verdadeira afronta ao princípio da legalidade” (fl. 29, vol. 2). 
    Ressalta que, “face à evidente inconstitucionalidade na lei nº 10.795/03 e evidente afronta ao princípio constitucional da legalidade tributária, deve o v. acórdão recorrido ser reformado” (fl. 34, vol. 2). 
    Pede “seja dado provimento ao Recurso Extraordinário interposto, reformando-se o venerando acórdão ora combatido por violação dos artigos 149 e 150, inciso I, da Constituição da República Federativa de 1988” (fl. 34, vol. 2).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    4. No voto condutor do acórdão recorrido, a desembargadora relatora afirmou:
    “No caso em tela, não há violação do princípio da legalidade, uma vez que as anuidades cobradas são posteriores à edição da Lei n° 10.795/03, que alterou o art. 16 da Lei n° 6.530/78, fixando valores máximos das anuidades. 
    Ademais, há previsão na referida Lei de que os valores das anuidades serão corrigidos anualmente pelo IPC, não importando majoração da contribuição. (…)
    Cabe destacar que a multa aplicada ao profissional que deixar de votar, igualmente, está prevista na Lei n° 10.795/03, que alterou a redação do art. 11 da Lei n° 6.530/78, em valor máximo equivalente ao das anuidades. 
    A fundamentação da sentença não se aplica ao caso, na medida em que desconsiderou a Lei n° 10.795/03” (fls. 104-106, vol. 1). 
    O Tribunal de origem demonstrou que, na cobrança da anuidade pelo conselho profissional, foi observado o princípio constitucional da legalidade tributária previsto no inc. I do art. 150 da Constituição da República.
    Este Supremo Tribunal, ao apreciar a constitucionalidade da Lei n. 12.514/2011, pela qual se dispõe sobre “contribuições devidas aos conselhos profissionais em geral”, decidiu que “não ocorre violação ao princípio da reserva legal, uma vez que o diploma impugnado é justamente a lei em sentido formal que disciplina a matéria referente à instituição das contribuições sociais de interesse profissional para aqueles conselhos previstos no art. 3º da Lei 12.514/11”, e que, “no tocante à legalidade tributária estrita, reputa-se ser adequada e suficiente a determinação do mandamento tributário no bojo da lei impugnada, por meio da fixação de tetos aos critérios materiais das hipóteses de incidência das contribuições profissionais, à luz da chave analítica formada pelas categorias da praticabilidade e da parafiscalidade” (ADI n. 4.697, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, 30.3.2017).
    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.174, Relator o Ministro Luiz Fux, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou que “os conselhos de fiscalização profissional, na fixação do valor exato das anuidades, respeitadas as balizas quantitativas previstas em lei, não ofendem os princípios da reserva legal e da legalidade tributária. Precedentes: ADI 4.697 e ADI 4.762, rel. min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 30/3/2017; RE 704.292, rel. min. dias Toffoli, Plenário, DJe de 3/8/2017, Tema 540 da Repercussão Geral; RE 838.284, rel. min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 22/9/2017, Tema 829 da Repercussão Geral” (DJe 17.10.2019).
    O julgado recorrido harmoniza-se com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal.
    5. Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem quanto ao período e à forma de exigibilidade da contribuição cobrada pelo conselho profissional demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis ns. 6.530/1978 e 10.795/2003). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Conselhos de fiscalização profissional. Inscrição. Anuidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.221.408-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 24.10.2019). 
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 9 de novembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora